Tribunal: TJDFT
Processo: 0736038-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Crime de ameaça. Violência doméstica e familiar praticada contra a mulher. Rejeição da denúncia por falta de justa causa e atipicidade. Ausência de promessa de realização de mal injusto e grave. Expressão genérica. Falta de justa causa. Recurso conhecido e não provido.